Tribunal: TJBA
Processo: 8023634-05.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8023634-05.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ROSA CARDOSO NAVARRO DONATO

Advogado(s)
:
FREDERICO GENTIL BOMFIM, JOAO DANIEL PASSOS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO
.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CARACTERIZAÇÃO.
MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MANUTENÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão que extinguiu cumprimento de sentença e rejeitou posteriores embargos de declaração, visando a reforma dos julgados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Duas são as questões em
debate:
(1)
a
tese de
que
a decisão
ofendeu a coisa julgada e não considerou a inexistência de demonstração de que a Recorrente não percebe a parcela denominada GEAC
;

e
(2)
a inviabilidade de aplicação de multa em razão de embargos manifestamente protelatórios
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
Nota-se no presente caso, com relação às teses
de ofensa à coisa julgada e ausência de recebimento da GEAC
, que
houve simples repetição de fundamentos já apreciados por ocasião d
o julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença e prévios embargos de declaração.

4
.
A
regra do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é clara ao definir a necessidade de que
o
Recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão agravada que pretende rediscutir,
sob pena de caracterizar-se a ausência de pressuposto para conhecimento do Recurso.

5.
Sendo esta a hipótese verificável no caso em análise, faz-se necessário não conhecer do Recurso,
com relação
aos fundamentos de ofensa à coisa julgada e
ausência de recebimento da verba denominada GEAC
.

6.
Sobre a multa pelo manejo de embargos manifestamente protelatórios, embora a Agravante defenda que a multa foi aplicada sem a devida fundamentação, estão claros na decisão recorrida
todos os argumentos que conduziram à aplicação da penalidade.

7.
A
decisão foi clara ao informar que o julgado não apresentava nenhuma omissão ou obscuridade, estando claro que os embargos de declaração tinham apenas a finalidade de rediscutir as questões que conduziram ao convencimento de que o título judicial era inexequível.

8.
A
análise d
aquele
recurso revelava uma conduta manifestamente protelatória da parte Recorrente, quando não apontou nenhum dos vícios previstos no art. 1.022, do CPC/2015, limitando-se a tecer teses infundadas com vistas à modificação do julgado.

9
.
Sendo assim, a multa foi aplicada de forma regular, em observância às normas de regência, não estando caracterizada a alegada ausência de fundamentação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo Interno conhecido parcialmente e, nesta parte, improvido.

____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, art.
932, III, 1.021, §§ 1º e 3º,
1.022
e 1.026, § 2º
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt no REsp 1649776/SP, Rel. Mi.
Luis Felipe Salomão
,
Quarta Turma,
j. 25/05/2021, DJe 16/06/2021;
STJ,
AgInt no AREsp 1695242/MG, Rel. Mi
n.

Antonio Carlos Ferreira
,
Quarta Turma
, j. em 15/03/2021, DJe 18/03/2021;
STJ,
AgInt no AREsp 1752533/MT, Rel. Min.
Nancy Andrighi
, T
erceira Turma
, j. em 15/03/2021, DJe 18/03/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA